Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-18.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0729624-18.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALLITY PRO SAUDE ASSISTENCIA MEDICA AMBULATORIAL LTDA AGRAVADO: ROMUALDO JOSE DE LIMA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA SANDRA RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por QUALLITY PRÓ SAÚDE ASSISTÊNCIA MÉDICA AMBULATORIAL LTDA, objetivando a reforma da decisão da 23a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a agravante autorize e custeie, imediatamente, a internação do autor, bem como todos os tratamentos e materiais necessários, no hospital onde se encontrava internado, sob pena de multa diária de R$15.000,00, que incidiria até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, §4o, do CPC. O efeito suspensivo foi concedido para desobrigar a agravante do custeio das despesas com internação que sobejem o período de 12 horas (ID 39073703). É o relatório. Decido. Conforme certidão de ID 50148409, foi proferida sentença nos autos de origem, a qual julgou improcedente o pedido do autor. Conforme consabido, proferida sentença nos autos principais, a consequência é a perda superveniente do interesse recursal, o que leva à extinção do presente recurso. Ante o exposto, com base no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, tenho como PREJUDICADO o exame do agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do interesse recursal. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator